Tribunal: TJDFT
Processo: 0700812-72.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700812-72.2023.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: A. G. S. A. REPRESENTANTE LEGAL: BRUNA SILVA ARAUJO D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração (ID 64960505), opostos pelo Apelado, DISTRITO FEDERAL, em face da decisão monocrática (ID 63005061), na qual esta relatoria conheceu e deu parcial provimento à apelação, interposta pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. Como consequência, reformou em parte a sentença, reconheceu a sucumbência do Distrito Federal e condenou-lhe ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública do Distrito Federal, sob o fundamento de contrariedade da sentença com a tese jurídica fixada pelo STF no Tema 1002. Analisando, preambularmente, as razões recursais, constata-se que o Embargante não apontou o vício que teria a decisão embargada. Ante o exposto, intimem-se: i) o Embargante, para, no prazo de 10 (dez) dias, considerando a regra da dobra, manifestar-se sobre a inexistência de apontamento de vício nas suas razões recursais, sob pena de não conhecimento do recurso, por ausência do requisito do cabimento, acaso seus argumentos não sejam acolhidos, nos termos dos arts. 9o, 10, 183, caput, e 933, caput, todos do CPC; e ii) após a manifestação do Embargante, a Embargada, para, no prazo de 10 (dez) dias, considerando a regra da dobra, manifestar-se sobre o presente recurso, nos termos dos arts. 186, caput, e 1.023, § 2o, do CPC. Após a manifestação da Embargada, ou decurso do prazo que lhe foi assegurado, o primeiro a ocorrer, voltem os autos conclusos, para continuidade do juízo de admissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de outubro de 2024 15:19:55. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador